Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740631-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA PINTO EMBARGADO: BRUNO VIEIRA DUARTE DESPACHO 1. Constitui ônus da advogada informar ao seu constituinte a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados, conforme disciplina o artigo 112 do CPC. 2. Apesar da petição de ID no 71327535, de 4 de maio de 2025, ontem, domingo, não há informação quanto à comunicação encaminhada ao embargado, com o intuito de cientificá-lo na renúncia e da necessidade de constituir novo advogado. 3. Portanto, nada a prover quanto ao pedido formulado, diante da inobservância da forma prescrita na legislação. A advogada renunciante continuará, no prazo legal de 10 dias a contar da comunicação ao cliente, prazo que alcançará a sessão de julgamento, em de 8/5/2025, porque ainda não foi demonstrada a comunicação da renúncia a ele, como sua representante. 4. Mantenha-se na 7a Sessão Ordinária Presencial (ID no 71074885 – 8 de maio de 2025). 5. Sem prejuízo do disposto no item 3, se for comprovada a comunicação da renúncia ao mandato, intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO